Tribunal: TJDFT
Processo: 0007326-31.2017.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando há reprovabilidade do comportamento do apelante que já foi beneficiado noutras oportunidades, pelo sursis, pela suspensão condicional do processo e pela transação penal, além de haver registro criminal de indiciamento por outros crimes, inclusive pelo crime de furto, demostrando a habitualidade delitiva.
2. Consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais, situando-se o valor da res futiva no patamar bem aquém do salário mínimo vigente à época dos fatos, merece a redução de pena situar-se no patamar máximo de 2/3 (dois terços) previsto para o furto privilegiado. Por outro lado, a aplicação isolada de pena de multa não se mostra suficiente para repreender e prevenir nova prática delitiva, beneficiado que já fora o réu, noutra oportunidade, pelo sursis, pela suspensão condicional do processo e pela transação penal, além de registro criminal de indiciamento por outros crimes, inclusive, pelo crime de furto, o que demonstra sua recalcitrância em subtrair bens alheios.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.